Tribunal: TJES
Processo: 5015482-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015482-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE RAMOS DA SILVA CHAGAS

AGRAVADO: ZARIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a parte seria capaz e possuiria condições de arcar com as despesas.

2.
A agravante sustenta fazer jus ao benefício, pleiteando sua concessão com base na documentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se existem elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural e indeferir a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

5.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).

6.
No caso concreto, a agravante comprovou inscrição no CadÚnico e renda mensal que corrobora a condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento: “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural prevalece quando corroborada por documentos, como a inscrição no CadÚnico e comprovantes de baixa renda, inexistindo elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIANE RAMOS DA SILVA CHAGAS
contra a r. decisão (id. 72794508, dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
ZARIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e ZARINA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 15992486) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu a atribuição de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de id. 16022666 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015482-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE RAMOS DA SILVA CHAGAS

AGRAVADO: ZARIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ZARINA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIANE RAMOS DA SILVA CHAGAS
contra a r. decisão (id. 72794508, dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
ZARIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e ZARINA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 15992486) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu a atribuição de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de id. 16022666 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que “a parte autora é plenamente capaz, é pensionista, juntou aos autos apenas comprovante do recebimento de benefício, e, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais”

(id. 15992511).

Entretanto, em meu sentir, não há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, sendo de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao contrário do consignado na decisão de origem, a agravante comprovou documentalmente sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme documento de id. 15992491, que atesta renda familiar enquadrada nos critérios de baixa renda. Ademais, os extratos previdenciários acostados (id. 15992506, 15992507, 15992508, 15992509, 15992510) revelam a condição de hipossuficiência da agravante sobretudo porque demonstram que a renda da recorrente gira em torno de R$ 2.899,18.

Portanto, vislumbro elementos que indicam que a recorrente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)